Tribunal: TJDFT
Processo: 0748594-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a 2a ré opõe embargos de declaração com vistas a sanar contradição existente no acórdão que não conheceu o recurso da embargante por inobservância ao princípio da dialeticidade. Aduz que “a r. sentença fundamentou a condenação das rés no que tange a responsabilidade solidaria da cadeia de fornecedores, porém como bem indicado no Recurso interposto, a Embargante nunca foi acionada pelo Embargado para realizar qualquer atendimento coberto pelo seguro contratado”. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. Não merece acolhimento os embargos opostos contra acórdão com o objetivo expresso de obter nova decisão do Colegiado que sequer conheceu o recurso, cujas razões apresentaram mera repetição (“ipsis litteris”) dos argumentos lançados na contestação, apreciados pelo Juízo de origem, não demonstrando, portanto, impugnação a “ratio decidendi” constante da sentença prolatada.
4. Com efeito, ao manifestar seu inconformismo, revela nítida tentativa de modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.